Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-98.2021.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000035-98.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA NEPOMUCENA DUARTE DAVILA - CPF: 303.272.531-34 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU O RECURSO DO RECLAMADO E ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DIFERENÇAS SALARIAS RECONHECIDAS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO 13º SALÁRIO. NOVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO VÍCIO. EMBARGOS DA RECLAMANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS.

Se na decisão colegiada há o vício apontado pela Reclamante quanto ao 13º salário que não foi considerado no calculo elaborado pelo relator, os Embargos de Declaração da autora devem ser acolhidos para sanar tal vício.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Município nos Embargos de Declaração estes devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamante e condenou o Município Reclamado ao pagamento da diferença salarial no valor de R$ 8.880,44, nos termos do voto do Relator.

A Reclamante Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material e/ou omissão, ao argumento que deveria ter sido considerado nos cálculos o ATS do período de sua posse até a data da entrada em vigor da Lei n. 655/2013, ou seja, de 1997 a 2013, e que tal omissão configura ofensa ao direito adquirido e a proibição de irredutibilidade de vencimentos. Argumenta também que a Lei n. 655/2013 é inconstitucional e que deve ser aplicado o disposto na Lei n. 456/2007. Por fim, sustenta que no cálculo elaborado não foram consideradas as diferenças salariais vencidas após o protocolo da ação e o 13º salário dos meses calculados. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Município também opôs Embargos de Declaração onde aduz que a decisão apresenta erro material no cálculo, sob o fundamento que, considerando o piso municipal aplicado para a Embargante que faz parte da Classe C, recebeu a mais o valor de R$ 21.304,93, por isso, inexiste qualquer diferença salarial a ser paga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000035-98.2021.8.11.0106

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim/MT

Embargante(s):

Município de Novo São Joaquim

Antônia Nepomucena Duarte Davila

Embargada(s):

Município de Novo São Joaquim

Antônia Nepomucena Duarte Davila

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

A alegação da Reclamante/Embargante no sentido que a decisão embargada apresenta erro material e/ou omissão, ao argumento que não foi considerado nos cálculos o ATS desde a data de sua posse até a data da entrada em vigor da Lei n. 655/2013, ou seja, de 1997 a 2013, não merece prosperar, haja vista no cálculo foram considerados os valores do ATS, desde a data da posse da Embargante até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 655/2013, em 02/04/2013.

A alegação que a Lei n. 655/2013 é inconstitucional também não possui respaldo jurídico. Além disso, o princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos
“não se destina a assegurar a intangibilidade de percentuais alusivos a gratificações que compõem os vencimentos dos servidores públicos, mas tão-somente o montante destes, cuja composição, por isso mesmo, poderá ser objeto de alteração desde que não acarrete redução do valor remuneratório final” (RE 183700-4- STF).

Quanto à alegação de que no cálculo elaborado não foi considerado o 13º salário do período calculado, de fato reconheço que houve erro, pois a diferença mensal foi multiplicada por 12, mas deveria ser multiplicado por 13, em razão do décimo terceiro salário, por isso passo a realizá-lo novamente:

MÊS ANO

SALÁRIO REC. R$

SALÁRIO DEV. R$

ATS

VLR ATS R$

SLR + ATS R$

RGA

VLR RGA R$

SAL+ATS+RGA R$

DIFER. MÊS.

DIFER.

%

%

ANO.

1.870,56

1.870,56

2

37,41

1.907,97

0,6

11,22

1.919,19

0,00

0,00

abr/13

2.004,17

2.004,17

0,00

dez/13

2.004,17

2.004,17

2

40,08

2.044,25

0,6

12,03

2.056,28

0,00

0,00

jan/14

2.044,25

2.056,28

0,00

dez/14

2.044,24

2.056,28

2

41,13

2.097,41

6

123,38

2.220,78

-12,04

prescrito

jan/15

2.207,99

2.220,78

0,00

dez/15

2.207,99

2.220,78

2

44,42

2.265,20

8,3

184,32

2.449,52

-12,79

prescrito

jan/16

2.286,80

2.449,52

0,00

dez/16

2.286,80

2.449,52

2

48,99

2.498,51

7,6

186,16

2.684,67

-162,72

-1.952,64

jan/17

2.507,25

2.684,67

0,00

dez/17

2.507,25

2.684,67

2

53,69

2.738,36

6,7

179,87

2.918,24

-177,42

-2.306,46

jan/18

2.780,72

2.918,24

0,00

dez/18

2.784,52

2.918,24

2

58,36

2.976,60

4,17

121,69

3.098,30

-133,72

-1.738,36

jan/19

2.958,64

3.098,30

0,00

dez/19

2.958,64

3.098,30

2

61,97

3.160,27

12,85

398,13

3.558,40

-139,66

-1.815,58

jan/20

3.405,31

3.558,40

0,00

dez/20

3.405,31

3.558,40

2

71,17

3.629,57

0

0,00

3.629,57

-153,09

-1.990,17

jan/21

3.473,41

3.629,57

-156,16

-156,16

TOTAL DA DIFERENÇA

-9.959,37

Desta forma os Embargos de Declaração da Reclamante devem ser acolhidos para reconhecer que tem direito de receber a diferença salarial acima apurada no valor de R$ 9.959,37.

Esclareço que o valor reconhecido no voto (R$ 8.880,44) difere do demonstrativo de cálculo apresentado (R$ 9.341,12), porque foram deduzidas as diferenças anteriores ao mês de janeiro de 2016, em razão da ocorrência da prescrição.

Esclareço ainda que no cálculo ano de 2016 a diferença mensal apurada foi multiplicada por 12, já considerado o 13º salário, porque o mês de janeiro do referido foi abrangido pela prescrição, bem como que não foram consideradas as diferenças dos anos de 2014 e 2105 por estarem prescritos.

Em relação às alegações constantes nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo Município transcrevo trecho da fundamentação constante no voto para rejeitá-las:

“A respeito da controvérsia discutida nestes autos, colaciono abaixo os cálculos por mim realizados dos reajustes anuais dos vencimentos da Recorrente, inserindo os percentuais do ATS Adicional por Tempo de Serviço de 2% e o do RGA Reajuste Geral Anual, demonstrando de forma detalhada a evolução dos vencimentos anuais e existência de eventuais diferenças”.

(...)

“Assim, de acordo com os cálculos discriminados na tabela acima,
considerando o valor do salário informado pelo Município
, o valor efetivamente pago, e os percentuais de ATS e de RGA também indicados pelo Município na defesa apresentada, constato que, de fato, a partir do ano de 2013 a Recorrente recebeu valor a menor em relação ao devido, por isso, fazer jus a receber a diferença.

Deve ser ressaltado que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1º Decreto nº 20.910/1932).

Com efeito, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2016, eis que precedem ao quinquênio de propositura da presente demanda, qual seja em 31/01/2021.

Portanto, reconheço a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores relativos à diferença salarial que anteceder a 31/01/2016.”.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração oposto pelo Município, porém
rejeito-os.
E também conheço os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante e
acolho-os parcialmente, reconheço a omissão no tocante ao 13º salário
, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
,
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento
e condeno o Município Reclamado ao pagamento da diferença salarial, no valor de R$ 9.959,37, que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada diferença apura, conforme demonstrativo acima, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF
até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023